Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700281-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NELSINO BARBOSA DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, em Cumprimento de Sentença proposto por NELSINO BARBOSA DE LIMA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Intimado para impugnar o feito, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao ID 140477338 alegando: a) Ilegitimidade; b) Excesso de cálculo. Contraditório ao ID 143219586. É o relato do necessário. Decido. (...) EXCESSO DE EXECUÇÃO Aduz o Impugnante que há excesso, visto que “conforme manual do imposto sobre a renda retido na fonte, disponível em: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conte-do/publicacoes/manuais/irrf/mafon-2022-versao-1-0.pdf/view, a alíquota de 27,50% não corresponde à alíquota efetiva,”. Razão não lhe assiste, uma vez que o Exequente, quando tributado na fonte em relação ao auxílio creche, teve esta rubrica somada com todas as demais parcelas que também são tributáveis, o que faz atingir as alíquotas máximas. Dessa forma, não há que se cogitar uma tributação exclusiva para tal auxílio, como entende o DISTRITO FEDERAL. Fato é que, como bem pontuou o assistente técnico do Exequente, os valores tributados realmente atingiram esses percentuais mais elevados DISPOSITIVO Assim, REJEITO a impugnação a apresentada. (...)”. Irresignada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais informa que, na origem, foi proposto em seu desfavor cumprimento individual de sentença coletiva na qual apresentou impugnação aos cálculos, rejeitada na forma da decisão acima transcrita. Aponta que há excesso de execução na planilha do exequente/agravado, ao aplicar à totalidade dos valores recebidos a título de auxílio creche a alíquota de imposto de renda mais elevada, no percentual de 27,5%. Argumenta que o cálculo da alíquota efetiva que incidiu sobre o auxílio creche deve ser realizado mediante a divisão do valor retido pela remuneração total, devendo ser consideradas, ainda, as deduções. Aduz que o Juízo a quo não determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para manifestação sobre os cálculos das partes, e que esta providência se trata de matéria de ordem pública, a fim de evitar excesso de execução. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, a irresignação da parte agravante reside sobre o alegado excesso de execução decorrente da aplicação da alíquota de imposto de renda de 27,5% sobre o valor integral do auxílio creche pago ao exequente/agravado. Argumenta que o cálculo da restituição deve incidir sobre a alíquota efetiva do imposto de renda aplicada ao contribuinte, levando-se em conta as deduções. Em análise, verifico que assiste parcial razão ao agravante. De início, destaco que a r. sentença proferida na Ação Civil Pública no 0701159-81.2018.8.07.0018, a qual instrui o feito originário, possui o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação. (...)” Diante da declaração de inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento do Imposto de Renda de Pessoa Física sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche, conclui-se que estas verbas indenizatórias não devem constar da base de cálculos do imposto, pois não configuram rendimentos tributáveis. Nesse sentido, entendo que a metodologia de cálculos do valor do imposto de renda apontada pelo ente público agravante é incorreta, ainda que se considere o cálculo da alíquota efetiva do imposto incidente sobre a remuneração do exequente/agravado. Afinal, caso o valor do auxílio creche não estivesse incluso entre os rendimentos tributáveis do contribuinte, a alíquota efetiva seria, inevitavelmente, alterada para um percentual inferior. A título de exemplo, tomo por base a parcela referente ao mês 09/2017 constante da planilha de ID Num. 140477339 dos autos de origem, produzida pelo executado/agravante. Ao lançar os respetivos dados no simulador de alíquota efetiva da Receita Federal, disponível no sítio eletrônico https://www27.receita.fazenda.gov.br/simulador-irpf/ , observa-se que o imposto devido perfaz a quantia de R$ 581,36, quando utilizado como parâmetro de rendimentos tributáveis o valor de R$ 8.737,92, e a alíquota efetiva de 6,65%, já consideradas as deduções. Contudo, caso seja subtraído o valor do auxílio creche (R$ 850,76) dos rendimentos tributáveis, e mantidas as deduções no mesmo patamar, o imposto devido passa a ser de R$ 359,41, e a alíquota efetiva, 4,55%. A diferença entre o valor do imposto originalmente cobrado (R$ 581,36) e o valor do imposto devido sem a inclusão do auxílio creche na base de cálculos (R$ 359,41), perfaz a quantia de R$ 221,95, equivalente a 26,09% do valor do auxílio creche, sendo este o percentual do imposto de renda que efetivamente incidiu sobre a verba indenizatória. Assim, ao menos em uma primeira análise, entendo que o valor a ser restituído corresponde à diferença entre o imposto pago e o efetivamente devido, o qual deve ser calculado excluindo-se o valor do auxílio creche da base de cálculos de rendimentos tributáveis. Nesse sentido, ainda que por fundamento diverso, verifico a existência de excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente/agravado, o que demonstra a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano é inerente ao próprio excesso de execução, o qual poderá gerar prejuízo financeiro ao ente público. Posto isso, DEFIRO o pedido para conceder efeito suspensivo ao presente agravo e sobrestar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2023 11:48:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora